Tribunal: CARF
Processo: 15746.721237/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de enfrentamento de todas as matérias trazidas pela Recorrente, desde que o fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde da causa e que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea a do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesma normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de limite de crédito e prazo de vigência para sua disponibilização não se enquadra como operação de crédito de valor de principal e prazo definidos, devendo a apuração do tributo obedecer ao disposto no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007, sendo a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721237/2021-14
ACÓRDÃO
3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE
DEFESA.INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de
enfrentamento de todas as matérias trazidas pela Recorrente, desde que o
fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde da
causa e que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os
pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea
"a" do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo
Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do
IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado
podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e
mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO
IOF.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
2
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesma
normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE
LIMITE DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE
VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de
limite de crédito e prazo de vigência para sua disponibilização não se
enquadra como operação de crédito de valor de principal e prazo
definidos, devendo a apuração do tributo obedecer ao disposto no art. 7o,
I, “a” do Decreto no 6.306/2007, sendo a base de cálculo o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei
e, por maioria de votos, afastar a preliminar de decadência alegada, e, no mérito, por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa que dava provimento ao recurso para cancelar a autuação, pois entendia que as
operações de mútuo autuadas se caracterizam na modalidade de valor definido, além de entender
que houve a decadência alegada pela recorrente. A conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
manifestou interesse em declarar voto.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Contra a contribuinte BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A., em epígrafe, foi
lavrado auto de infração, com exigência de Imposto sobre Operações de Crédito,
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
3
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), no valor de
R$ 35.250.595,32, fls. 01216, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos
calendários 2017 a 2020.
Nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a
data de elaboração do lançamento.
Em síntese, a exação refere-se a falta de recolhimento do tributo.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Relatório de Fiscalização (RF), fls. 01177/01214, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização suas solicitações à contribuinte e as respostas que obteve.
Quanto às infrações apuradas o Fisco descreve ter verificado Insuficiência de
recolhimento de IOF, decorrente da mudança da modalidade de crédito fixo para
rotativo.
A fiscalização transcreve a legislação que trata do assunto.
O Fisco afirma que da análise dos contratos verificou que não se trata de
empréstimo com crédito fixo, mas sim rotativo, transcrevendo trecho constante
nos contratos em que ficaria claro que o mutuário tem liberdade de retiradas e
amortizações dentro dos limites estipulados.
A fiscalização informa que verificou que os termos contratuais visavam colocar à
disposição da mutuária algum valor até o limite estipulado, mas não se sabia qual,
ficava a critério da mutuária fazer os saques, mediante solicitação escrita ou
verbal à mutuante.
Informa, também, que os prazos para saque, restituição e limites eram
freqüentemente alterados.
Para o Fisco não se trata de crédito fixo, ou seja, quando o valor é determinado no
momento da contratação e entregue integralmente ou parcelado, o que não se
confunde com a utilização de limite de crédito, cujas importâncias eram sacadas
em valores e datas definidas pela própria mutuária, assim como ficava a critério
da mutuária definir o montante e data das restituições.
Ressalta que segundo os contratos a mutuária está obrigada a pagar somente os
valores efetivamente sacados, mas não por todo o limite de crédito
disponibilizado, o que afasta a hipótese de valor determinado, pois o valor
efetivamente recebido pela mutuária pode ser nenhum, parcial ou todo o
montante disponibilizado, a depender da necessidade da mutuária.
A fiscalização exemplifica alguns contratos.
O Fisco esclarece suas razões para conceituar os créditos concedidos como
rotativos.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
4
Anexa contratos para provar, em sua visão, que os créditos eram rotativos.
Demonstra jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
que estaria de acordo com sua tese.
Destaca, ao final, que considerando que a mudança do critério de apuração do
crédito fixo para o crédito rotativo implicou aumento do IOF devido efetuou o
lançamento tributário em questão.
DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 15/07/2021, fls. 01230, irresignada a
contribuinte apresentou sua impugnação em 13/08/2021, fls. 01232/01273, por
meio da qual apresenta suas razões de defesa.
Inicia seus argumentos destacando estar ciente que o lançamento corresponde a
diferença entre sua definição, de que se trata de crédito fixo, e a definição do
Fisco, de que os contratos são de crédito rotativo, não concordando com a
definição fiscal.
Nas preliminares, afirma que o lançamento foi afetado, parcialmente, pela
decadência.
Aduz que parte da exigência fiscal decorrente de contratos de mútuos celebrados
pela Impugnante, no período compreendido entre novembro de 2013 e junho de
2016, já decaiu.
Afirma que basta a colocação do montante a disposição para que ocorra o fato
gerador do IOF.
Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que estariam
de acordo com o que defende.
Realizou pagamentos antecipados, o que acarreta a aplicação do Art. 150, do CTN,
como regra decadencial.
Afirma que se deve levar em conta as datas de celebração dos contratos.
Conseqüentemente, defende que tendo sido intimada do auto de infração em
15.7.2021, e, tendo a fiscalização exigido o pagamento de IOF/Crédito em bases
mensais, não restam dúvidas de que decaiu o direito do Fisco de exigir o imposto
referente a contratos de mútuo cujo crédito foi disponibilizado em período
anterior a julho de 2016, motivo da suposta procedência desse seu argumento.
Inicia seus argumentos quanto ao mérito buscando conceituar os contratos de
mútuo com limites de créditos como hipótese de operação com "valor do
principal definido".
Alega que é equivocado o entendimento do Fisco de que pelos contratos de
mútuo firmados pela Impugnante não fixarem o valor exatamente entregue ao
mutuário configuraria hipótese de crédito rotativo.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
5
Afirma que o art. 7°, inciso I, alínea "a", do Decreto n. 6306, expressamente arrola
os contratos de mútuo com fixação de um montante de crédito máximo como
hipótese de operação com valor do principal definido.
Para a Impugnante há permissão legislativa para considerar que contratos de
mútuo que possuem valor do "principal colocado à disposição" também
configuram operações com valor principal definido.
Transcreve contrato de mútuo, a fim de provar o que alega.
Afirma que a Solução de Consulta Interna COSIT 1/2016, utilizada pelo Fisco para
defender a possibilidade de aplicação da sistemática de cálculo do IOF/Crédito
com base no saldo devedor diário também às pessoas jurídicas não financeiras
possui fundamentação diversa daquela adotada pela autoridade fiscal.
Para a Impugnante, segundo a COSIT, os contratos de mútuo que preveem a
liberação de recursos à medida da necessidade do mutuário, tal como no
presente caso, em que fica claro o montante disponível ao mutuário, devem ser
caracterizados como negócios jurídicos com valor do principal definido (crédito
fixo).
A Impugnante discorda do Fisco quanto à sua definição de que a natureza do
contrato de mútuo com valor principal definido seria alterada com o
adiantamento ou postergação do prazo de restituição dos recursos por parte do
mutuário e quanto aos efeitos da extensão do prazo para saque dos recursos na
classificação do tipo de contrato de mútuo celebrado.
Para a Impugnante, eventual modificação do limite inicial de crédito definido no
contrato, com a implementação de termo aditivo, em nada altera o fato de os
recursos nele lastreados estarem balizados por um valor principal definido, ainda
que em montante superior ao inicialmente fixado.
Solicita, assim, procedência de sua impugnação, nesses pontos.
Em outro ponto, a Impugnante alega inexistência de previsão legal determinando
a forma de acesso aos recursos para os contratos de mútuo com valor do principal
definido.
Discorda da definição da fiscalização de que somente os contratos de mútuo cujo
crédito correspondente seja disponibilizado por meio de ato único ou parcelas
fixas é que poderiam ser qualificados como operações de valor principal definido,
para fins de incidência do IOF/Crédito.
Afirma que é a existência, ou não, de principal definido que deve ser constatada, a
partir da análise do montante total estabelecido no contrato de mútuo,
independentemente da forma de acesso aos recursos financeiros.
Afirma que a definição utilizada pelo Fisco não possui amparo na legislação.
Para a Impugnante, o critério para a efetiva retirada dos recursos pelo mutuário,
seja a previsão contratual de liberação em parcela, seja a conveniência do
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
6
mutuário para a utilização dos recursos, nada influencia na determinação da
natureza da operação de crédito, pois em ambos os casos o "principal" do
contrato de mútuo foi definido e é perfeitamente determinável.
Finaliza defendendo que não subsiste a interpretação conferida pelo Fisco ao art.
7°, inciso I, alínea "b", do Decreto n. 6306, de modo que a exigência deve ser
cancelada, tendo em vista o regular recolhimento do IOF/Crédito.
Contesta a razão fiscal de que o crédito seria rotativo por inexistir valor definido,
já que os valores não foram totalmente utilizados pelos mutuários.
Destaca que a eventual falta de correspondência entre os recursos
disponibilizados para as mutuárias e o valor máximo previsto no contrato em
nada modifica o fato de tal instrumento contratual conter o valor do principal
definido.
Informa que em metade dos contratos o valor efetivamente utilizado pelos
mutuários correspondeu, exatamente, ao limite contratualmente previsto, não
sendo regra feral a falta de equivalência entre o valor total previsto no contrato
de mútuo e o valor efetivamente utilizado pelo mutuário.
Destaca que o contrato de mútuo firmado com a OAPA S.A. não foi localizado pela
fiscalização, havendo tão somente informações quanto ao valor total sacado pelo
mutuário. Assim, se a própria fiscalização não possui informações quanto ao
limite contratualmente previsto, também não é razoável considerá-lo no escopo
de análise, pois cabe o Fisco se desincumbir de seu ônus probatório.
Para a Impugnante, o trabalho fiscal deveria ter conferido o tratamento tributário
de crédito rotativo somente aos contratos de mútuo nos quais a mutuária não
utilizou exatamente o valor limite previsto.
Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que estariam
de acordo com o que defende.
Defende que o Fisco deveria, ao menos, ter afastado a tributação do IOF/Crédito
com base no saldo devedor diário sobre as operações de mútuo nos quais os
valores sacados pelo mutuário guardaram exata correspondência com o limite de
crédito previsto no instrumento contratual.
Aduz que a única conclusão que se pode extrair dos casos em que o valor sacado
pelo mutuário foi inferior ao limite máximo é que a totalidade do montante
creditório disponível em tais operações de mútuo com valor principal definido não
foi necessário para atender às suas necessidades financeiras.
Já nos casos em que o valor sacado pelo mutuário foi superior ao limite
estabelecido no contrato, mesmo que se considere válido o raciocínio da
fiscalização, o que se faz para fins meramente argumentativos, o contrato de
mútuo, ainda assim, não deveria ser requalificado como operação sem valor do
principal definido, como se pretende no trabalho fiscal.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
7
Conclui no sentido de que considerando que os contratos de mútuo firmados
tiveram como característica a existência de valor do principal definido e prazo de
vencimento, e tendo já recolhido o IOF/Crédito relativo a essas operações, deve
ser cancelado o auto de infração, com o correspondente cancelamento integral da
exigência fiscal.
Caso assim não se entenda, requer a Impugnante, subsidiariamente, o
cancelamento da parcela da exigência fiscal lastreada em contratos de mútuo nos
quais os valores sacados pelo mutuário guardaram correspondência com o limite
máximo definido nos contratos.
Alega, em outro ponto, impossibilidade de cobrança do IOF/Crédito, mesmo nos
casos de contratos de mútuo sem valor do principal definido, com base nos saldos
devedores diários.
Chega a essa conclusão porque, para a Impugnante, o art. 7°, inciso I, alínea "a"
do Decreto n. 6306 - que estabelece os critérios para quantificação da base de
cálculo do IOF/Crédito nas operações de mútuo sem valor do principal definido -
deve ser interpretado em conformidade com o art. 2°, inciso I, da Lei n. 5143, de
20.10.1996, que apenas autoriza a incidência do IOF/Crédito sobre o valor global
dos saldos das operações de empréstimo apurados mensalmente.
Defende, portanto, que, de acordo com o critério fixado em lei, a base de cálculo
das operações de crédito é o valor global, e não diário, dos saldos devedores
apurados no mês.
Portanto, a fiscalização não poderia ter lançado o IOF/Crédito à alíquota de
0,0041% sobre o somatório dos saldos devedores diários, tal como verificado no
caso em questão.
Assim, e considerando que a sistemática adotada pelo Fisco partiu de
interpretação dissonante ao disposto em lei, requer, subsidiariamente, que o auto
de infração seja remetido à origem e a exigência fiscal seja recalculada com base
no saldo devedor global dos contratos de mútuo, tal como exige o art. 2°, inciso I,
da Lei n. 5143, devendo ser considerados os valores já recolhidos pela
Impugnante a título de IOF/Crédito.
Em mais uma alegação, aduz pela inaplicabilidade de multa de ofício e juros de
mora à luz do art. 100 do CTN, tendo em vista que a Impugnante agiu em
observância ao entendimento do próprio Fisco.
Afirma que observou o entendimento expresso na Solução de Consulta Interna
COSIT n°.1/16.
Afirma que nessa Solução a COSIT estabeleceu as diretrizes para que se calcule o
IOF/Crédito com base no somatório do saldo devedor diário, tais como:
impossibilidade de determinação do valor emprestado; inversão da posição de
devedor e credor; e inexistência de prazo para a liquidação.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
8
Já nos casos em que há determinação do valor do principal do mútuo, bem como
previsão contratual de prazo para pagamento, a COSIT entendeu que se tratava
de situação em que o IOF/Crédito seria calculado com base no art. 7°, inciso I,
alínea "b", do Decreto n. 6306. O órgão da RFB, inclusive, apontou que o exemplo
formulado pelo consulente se tratava de contrato de mútuo com valor de
principal definido, o que afastaria a cobrança do IOF/Crédito com base no
somatório dos saldos devedores diários, sem limitação de 365 dias.
Por fim, afirma que os contratos de mútuo celebrados pela Impugnante
enquadram-se na situação em que a própria COSIT entendeu que se trataria de
contrato de mútuo com valor de principal definido, sendo incabível a aplicação da
multa de ofício, conforme determina a legislação.
Ao final, alega que o art 13, da Lei 9779 é inconstitucional.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
Ato contínuo, a DRJ-01 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - lOF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
FATO GERADOR.
Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF na data da concessão do crédito.
BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA.
A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são, na operação de
empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito, quando não
ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar
contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação,
a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último
dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
9
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a recorrente recolheu IOF a menor, nos anos de
2017, 2018, 2019 e 2020 em relação aos contratos de mútuo que não corresponderiam a
contratos de mútuo com valor principal definido, defendido pela empresa, e, portanto, passíveis
de tributação pelo IOF/Crédito com base na metodologia aplicável a “crédito rotativo”, na forma
prevista nos art. 2o, inciso I, alínea ‘c’, art. 3o, parágrafo 3o, inciso III, e art. 7o, inciso I, alínea ‘a’,
todos do Decreto n. 6306, de 14.12.2007.
A recorrente se insurge contra o lançamento pedindo o seu cancelamento e
abordando os seguintes aspectos: i) decadência; ii) nulidade do v. acórdão ora recorrido por falta
de apreciação adequada dos fundamentos de defesa levantados pela Recorrente em sede de
impugnação; iii) caracterização dos seus contratos de mútuo como de valor definido; iv) não
aplicação da multa de ofício e juros de mora à luz do art. 100 do CTN, tendo em vista que a
Recorrente agiu em observância ao entendimento do próprio Fisco; e v) inconstitucionalidade do
art. 13 da Lei n. 9779.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
10
Feitas essas breves considerações para melhor esclarecimento da matéria em
debate, passa-se à análise das pretensões da recorrente em suas preliminares e mérito.

Decadência

A recorrente defende a ocorrência da decadência parcial dos créditos lançados
decorrentes de contratos de mútuos celebrados, no período compreendido entre novembro de
2013 e junho de 2016, já decaiu.
Aduz que basta a colocação do montante a disposição para que ocorra o fato
gerador do IOF por meio da lavratura do contrato de mútuo para iniciar a contagem do prazo de
decadência isso porque, por ser um tributo sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se ao
caso o artigo 150, do CTN.
Sem razão a recorrente.
Como é cediço, o CTN estabelece o prazo de cinco anos como prazo decadencial
para a Fazenda Nacional constituir o crédito pertinente ao tributo que tem lançamento na
modalidade por homologação. Quanto ao termo inicial de contagem do prazo de decadência, o
Código possui duas regras: a primeira estabelece como prazo inicial a data do fato gerador, no
caso de ter ocorrido antecipação de pagamento do tributo (artigos 150, § 4o), e a segunda regra
estabelece como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já
poderia haver sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento ou quando
houver dolo, fraude ou simulação (inciso I do art.173).
No caso concreto, como foi dito nos autos que houve o pagamento antecipado,
deve então ser adotada a regra geral, de contagem do quinquênio a partir do fato gerador.
Verifica-se que o período de apuração mais antigo corresponde ao mês de fevereiro/2017, com
dia inicial do prazo decadencial em 03/2017. O termo final do referido prazo se deu em 02/2022.
Como a ciência do auto de infração se deu em 15/07/2021, tem-se que nenhum dos períodos
lançados foi alcançado pela decadência.
Depreende-se que a recorrente argumenta que o auditor teria se utilizado no
lançamento de saldos decorrentes de valores postos à disposição dos mutuários em períodos
anteriores há mais de cinco anos da data da ciência do auto de infração, conforme tabela
elaborada:
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
11

Não prospera o argumento da recorrente, posto que, ainda que os valores
estivessem disponíveis aos mutuários desde as datas das assinaturas dos contratos, estes estariam
sujeitos à incidência do IOF da mesma forma por continuarem à disposição nos anos objeto da
fiscalização, mesmo que decorrentes de períodos anteriores.
Vale citar que, essa questão da decadência do IOF calculado sobre saldos anteriores
formados em período anterior a cinco anos, mas ainda mantidos à disposição do mutuante, foi
analisada na CSRF de forma precisa pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no acórdão
no 9303-008.712. Por concordar com os seus fundamentos, adoto como as minhas razões de
decidir sobre essa questão:
Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de
divergência a discussão sobre a existência do fato gerador .... As operações foram
consideradas. O que releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores
para verificar a contagem do prazo decadencial. Há que se apreciar a questão de
mérito com base na definição do fato gerador do IOF e de seu momento de
ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto no 6.306 de 14/12/2007,
nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei n o 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o, inciso I);
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
12
(...)
Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do
interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto
no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva, pois
decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF
incide instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente
acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela
soma das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no
primeiro dia haver saldo decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de
100, deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ? Parece-
me certo que não, pois esse saldo estaria colocado à disposição do interessado,
na dicção do art. 3o acima reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência, houvesse
saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia 01/XX,
não estaria ele também disponível para o interessado? Parece-me certo que sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia
31/XX1 (os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é
porque esses 100 estavam disponíveis para o interessado também naquele
período. A tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras havida na conta,
pelo critério do art. 7o (base de cálculo) e a incidência é em cada data em que
estão colocadas à disposição do interessado os valores objetos da obrigação.
Houve incidência da norma do dia 01/XX até o dia 31/XX, logo, sobre o valor
disponível em 01/XX, não cabe falar em decadência ocorrida para o fato gerador
decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
13
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia
01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e
existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando
a riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do interessado, sejam
eles utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da
decadência de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do próprio
período apurado e essa não ocorreu.
Deve ser afastada, assim, a decadência.

Da nulidade do v. acórdão ora recorrido por falta de apreciação adequada dos fundamentos de
defesa levantados pela Recorrente em sede de impugnação
Aduz a recorrente que a DRJ deixou de apreciar toda a argumentação esposada,
limitando-se, em relação a praticamente todos os pontos suscitados pela defesa, a reafirmar o que
a auditoria concluiu, redundando na falta de motivação da decisão e consequente cerceamento do
seu direito de defesa.
Em vista do cerceamento do direito à ampla defesa, diz que não há dúvidas de que
o acórdão deve ser considerado nulo de pleno direito, por força, inclusive, do art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
Não assiste razão à recorrente.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito defesa por falta de
motivação suscitadas pela Recorrente, visto que está claramente indicada na decisão recorrida a
motivação para a manutenção do lançamento, qual seja, que as operações envolvidas se trata de
mútuo na modalidade de crédito rotativo.
O que se verifica tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso
voluntário apresentados é exatamente o pleno exercício do direito de defesa pela recorrente, que
tratou de apresentar alegações fundamentadas, trazendo argumentos relevantes para o presente
julgamento.
Ademais, como é cediço, o julgador não precisa enfrentar todos os pontos
questionados pelo contribuinte, mas tão somente aqueles essenciais trazidos no recurso para
formar o seu convencimento. No presente caso, não se observa qualquer falta de análise de
aspecto fundamental para o deslinde da lide pelo Julgador a quo.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
14
Com essa fundamentação, afasta-se a preliminar.

Mérito
Inicialmente, cabe frisar que nas operações objeto da autuação não há controvérsia
que se trata de mútuos sujeitos ao IOF.
O cerne da questão a ser discutida nos autos é se os contratos de mútuos autuados
pela fiscalização se caracterizam como de valor definido, como defendido pela empresa, ou como
da modalidade de crédito rotativo, defendido pela fiscalização. A importância dessa diferenciação
diz respeito à forma de cálculo do IOF devido, visto que no crédito rotativo o tributo é calculado à
alíquota de 0,0041% sobre o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de
cada mês, com adicional de 0,38% sobre o somatório mensal dos acréscimos diários aos saldos
devedores, nos termos dos parágrafos 15 e 16 do art. 7o do Decreto no6.306. A recorrente, por
sua vez, entendendo tratar-se de mútuo com valor definido, efetuou o recolhimento do
IOF/Crédito com base na aplicação da alíquota diária sobre o valor do principal de cada operação,
multiplicada por 365, acrescida do adicional de 0,38%, na forma do art. 7o, parágrafo 1o, do
Decreto n. 6306/2007.
Eis o dispositivo legal que estabelece a base de cálculo nessas duas modalidades de
mútuos:
7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive
na prorrogação ou renovação:
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou
quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma
das parcelas:
(...)
(negritos nossos)
De acordo com dispositivo transcrito, a base de cálculo prevista na alínea "a" se
destina às operações em que não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
15
como ocorre em operações de crédito rotativo, a prevista na alínea "b" se destina às operações
em que tal valor ficar definido, como ocorre em operações de crédito fixo.
Destarte, há de se buscar os conceitos de “valor definido” ou “valor fixo” e de “valor
indefinido” ou “crédito rotativo” a fim de encontrar a real natureza dos mútuos envolvidos nas
operações objeto da autuação fiscal.
Considera-se como mútuo com valor indefinido aquele no qual não ficar definido o
valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a
reutilização do crédito, até o termo final da operação. Nessa modalidade, a base de cálculo do IOF
é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação. A regra se aplica às operações de crédito realizadas por meio de
crédito rotativo sem definição do valor de principal.
A contrario sensu, o mútuo com valor principal fixo tem o valor do principal,
vencimento e taxa de juros definidos, correspondente ao valor entregue ou colocado à disposição
do mutuário, situação na qual o IOF é calculado por meio da aplicação da alíquota diária de
0,0041% multiplicada pelo número de dias efetivamente decorridos entre a data de entrega de
recursos e cada vencimento, conforme previsão legal.
No caso em apreço, observa-se que pelos elementos constantes nos autos que os
mútuos objeto do lançamento têm características de serem da modalidade de valor não definido
ou crédito rotativo, visto que os contratos de mútuo firmados pela autuada não fixarem o valor
exatamente entregue ao mutuário. Então vejamos.
Da análise das operações de créditos envolvidas na autuação, percebe-se que não
houve, de fato, o estabelecimento de um valor definido do mútuo em contrato, mas sim o
estabelecimento de um limite de crédito, devendo o mutuário solicitar com antecedência por
escrito ou verbal o valor em parcelas para saque. Segue modelo de contrato padrão de mútuo
lavrado pela empresa com os mutuários:
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
16

Depreende-se dos contratos lavrados que o valor do mútuo somente é conhecido
quando o mutuário faz a solicitação para saque em parcelas nos valores e datas ao seu critério,
fato que confirma que o valor no contrato não é definido. Os valores sacados apenas se submetem
a um limite máximo, típico da modalidade de crédito rotativo,
o que justifica a
forma de apuração adotada pela fiscalização.
Como é cediço, o IOF não incide sobre os contratos de abertura de créditos, aqueles
nos quais o mutuante coloca um valor à disposição do mutuário (limite) e somente após a
utilização efetiva desse limite é que se dá o mútuo com a cobrança do IOF, tal como se dá, por
exemplo, na utilização do limite de cheque especial dos bancos.
No caso em apreço, da mesma forma, o que se vê é a colocação de um limite de
crédito à disposição do mutuário, mas sem valores ou data definida para utilização no momento
da lavratura do contrato, ficando a critério do mutuário a sua utilização total ou parcial em datas e
valores a serem definidos de acordo com as suas necessidades. Sendo, assim, o mútuo só é
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
17
efetivado nesse segundo momento quando há a utilização ou saque dos valores solicitados,
ocorrendo a partir dai o fato gerador do IOF a ser cobrado.
A fiscalização demonstrou no TVF (Termo de Verificação Fiscal) que embora
houvesse previsão de valores de contratação para os contratos de mútuo de abertura de crédito,
tais valores estipulados se caracterizaram apenas como um limite, visto que efetivamente nessas
modalidades de contratos os saques e restituições de valores do crédito disponibilizado
sucederam sem um esquema fixo (com referência/relação a um percentual ou parcela do
"principal") e adstrito ao valor inicialmente contratado, podendo ser menor, igual ou até maior
que este, conforme restou claro nos autos.
A própria recorrente admite em sua defesa que ocorreram casos em que o limite de
crédito estabelecido teve casos em contratos que foi utilizado parcialmente, outros no mesmo
montante e por fim há casos em que a utilização ultrapassou esse limite. Tal fato, ao meu sentir,
só confirma que não há certeza ou definição dos valores nos contratos de mútuos objetos da
autuação.
Dessa forma, conclui-se que a concessão de limite de crédito com fixação de prazo
de vigência da disponibilidade não equivale a operação de crédito com valor principal e prazo de
vencimento definidos, isso porque no momento da contratação desse tipo de contrato de
abertura de crédito não há a efetiva entrega ao mutuário do bem objeto do mútuo, nem se
estabelece valores e cronograma de saques.
Ressalta-se que o fato do limite ter sido integralmente utilizado em alguns
contratos não os torna como de valor definido, como quer crer a recorrente. Esse fato não tem o
condão de mudar a natureza do mútuo para valor definido, posto que, ainda que seja utilizado
totalmente o limite, permanecia a indefinição dos valores dos mútuos quanto ao seu cronograma
de saques e montantes.
Também não prospera suscitar o art.100 do CTN para a exclusão de multas e juros,
sob a alegação de que teria seguido as orientações contidas na Solução de Consulta Interna COSIT
1/2016, isso porque o caso tratado nessa SCI não é o mesmo do caso ora analisado, não tendo
qualquer semelhança fática entre os casos. Enquanto o caso analisado pela COSIT teve apenas um
lançamento inicial e não apresentou outras movimentações, no caso da recorrente não ocorre um
só lançamento inicial, ocorreram sim várias movimentações ao longo dos anos ligadas aos vários
contratos de abertura de limite de crédito lavrados entre a mutuante e a mutuária. Confira-se o
resumo do caso tratado na SCI citada:
6 O exemplo de movimentação citado pelo Sefis contempla um só lançamento
inicial, o que deixa claro que o valor está definido, conforme previsto na alínea
“b” do art. 7o do RIOF. Neste caso, a base de cálculo será o valor do principal
entregue, não se cogitando a hipótese de apuração pelo somatório dos saldos
devedores diários.
(negrito nosso)
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
18
No que concerne a alegação de que o art. 7o, inciso I, alínea “a” do Decreto n. 6306
(cálculo do IOF sobre o mútuo sem valor definido) deve ser interpretado em conformidade com o
art. 2o, inciso I, da Lei n. 5143, de 20.10.1996, que apenas autoriza a incidência do IOF/Crédito
sobre o valor global dos saldos das operações de empréstimo apurados mensalmente, o que
acarretaria a definição de que a forma de tributação adotada pelos saldos diários não deveria
subsistir, também não prospera, posto que a fiscalização seguiu estritamente a forma de cálculo
prevista no decreto citado para os mútuos sem valor definido, não sendo possível ao auditor
afastar a sua aplicação, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único,
do art.142, do CTN.
Por fim, a recorrente alega que a União, por meio do art.13 da Lei no9.779/99,
extrapolou a sua competência tributária, ao descumprir a regra matriz de incidência do IOF,
presente no artigo 153, inciso V da Constituição Federal:
Constituição Federal do Brasil
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;” (destacou-se)
Lei no9.779/99
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(...)
Afirma que em momento algum há autorização constitucional para a incidência do
IOF sobre mútuo, pois, repita-se, o imposto em questão incidirá apenas sobre “operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários”.
Nesse sentido, a Súmula CARF no2 determina que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §4o, art.123, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Cabe frisar que no julgamento do RE 590.186, o STF firmou a seguinte tese, na
sistemática da repercussão geral, pacificando essa questão:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
19
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
Em que pesem as razões expostas pelo i. Relator, por delas discordar, declaro meu
voto.

Objeto da lide e delimitação da divergência.
Como pontuado pelo i. Relator, cuidam os autos de exigência de IOF/Crédito
decorrente da reclassificação de contratos de mútuo fixo para operações de crédito rotativo,
relativos a operações realizadas entre a Recorrente e empresas do mesmo grupo econômico, no
período compreendido entre novembro de 2013 e dezembro de 2020.
Em síntese, o i. Relator parte do entendimento de que a autuação é válida e regular,
adotando as seguintes premissas:
(i) o lançamento teve por fundamento procedimento fiscal que constatou
recolhimento a menor de IOF/Crédito nos anos de 2017 a 2020, em razão da adoção, pela
Recorrente, de metodologia de cálculo considerada incompatível com a natureza dos contratos de
mútuo firmados;
(ii) o IOF/Crédito constitui tributo sujeito ao lançamento por homologação e, tendo
havido pagamento antecipado, aplica-se ao caso a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN, de
modo que o prazo decadencial deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador,
identificado como a colocação dos valores à disposição do mutuário em cada período de
apuração;
(iii) nos contratos em que não há definição do valor principal, o fato gerador do
IOF/Crédito ocorreria de forma instantânea e reiterada, enquanto os valores permanecessem à
disposição do mutuário, razão pela qual saldos originados em períodos anteriores, mas ainda
disponíveis nos períodos fiscalizados, permaneceriam sujeitos à incidência do imposto, não sendo
afastados pela decadência de exercícios anteriores;
(iv) os contratos objeto da autuação não se caracterizariam como mútuos com valor
principal definido, mas como operações de crédito rotativo, uma vez que não fixariam, no
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
20
momento de sua celebração, o valor efetivamente entregue ao mutuário, limitando-se ao
estabelecimento de um limite máximo de crédito, sendo que o montante utilizado apenas se
tornaria conhecido quando o mutuário solicitasse saques, em parcelas, nos valores e datas de sua
conveniência;
(v) a mera estipulação de limite de crédito, ainda que acompanhada de prazo de
vigência, não equivaleria à entrega do objeto do mútuo, a qual somente se concretizaria com a
efetiva utilização do crédito, momento em que se verificaria o fato gerador do IOF/Crédito, o que
justificaria a apuração do tributo com base no somatório dos saldos devedores diários.
De outro lado, o recurso voluntário parte de premissas jurídicas centrais, reiteradas
ao longo da peça, assim sintetizadas:
(i) o IOF/Crédito é tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo fato gerador
é instantâneo, ocorrendo na data da entrega ou da colocação dos recursos à disposição do
mutuário, nos termos do art. 3o, § 1o, inciso I, do Decreto no 6.306/2007;
(ii) os contratos de mútuo com valor máximo definido, ainda que com liberação
parcelada, por solicitação do mutuário e com parcelas variáveis, configuram operações com “valor
do principal definido”, nos termos do art. 7o, inciso I, alínea “b”, do Decreto no 6.306/2007;
(iii) a disponibilização dos recursos constitui ato positivo do mutuante, não se
renovando mensalmente e não se confundindo com a mera existência de saldo devedor mensal;
(iv) o excesso de limite não descaracteriza o contrato de mútuo:
– o saque inferior ao limite não afasta a existência de principal definido;
– o saque superior ao limite configura excesso de limite, hipótese expressamente
regulada pelos arts. 3o, § 1o, inciso V, e 7o, inciso V, alínea “b”, do Decreto no 6.306/2007;
– tal excesso não autoriza a requalificação global da operação como crédito
rotativo, devendo ensejar, quando aplicável, tributação específica apenas sobre o valor excedente;
(v) aplica-se ao caso a regra do art. 150, § 4o, do CTN, de modo que o termo inicial
da decadência é a data da entrega ou da colocação dos recursos à disposição do mutuário, e não a
data do encerramento do contrato ou a apuração mensal do saldo devedor, razão pela qual os
recursos inicialmente disponibilizados entre novembro de 2013 e junho de 2016 estariam
alcançados pela decadência, considerando-se a ciência do auto de infração em 15/07/2021;
(vi) os termos aditivos não têm o condão de reiniciar o prazo decadencial do crédito
originalmente disponibilizado, gerando novo fato gerador apenas quanto ao crédito adicional
efetivamente concedido, subsistindo, portanto, somente os valores adicionais disponibilizados
após o marco decadencial.
A controvérsia instaurada nos autos cinge-se ao enquadramento jurídico das
operações de mútuo celebradas pela Recorrente, especificamente à definição acerca de se tais
operações podem ou não ser qualificadas como operações com ‘valor do principal definido’
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
21
(crédito fixo), nos termos do Decreto no 6.306/2007, e à consequente definição da base de cálculo
do IOF/Crédito, ponto em que divirjo do entendimento adotado.

Contratos carreados aos autos. Análise das operações.
Inúmeros contratos foram juntados pela autoridade fiscal, os quais demandam
análise mais apurada da matéria, o que faço por amostragem. Alguns pontos também merecem
destaque antes do enfrentamento do mérito.

Hipótese 01: Contrato entre BRK Ambiental Participações x BRK Ambiental Goiás
(e-fl. 22):

O aditivo do referido contrato altera a data de vencimento da obrigação (e-fl. 24):
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
22

Hipótese 02: Contrato BRK Ambiental Participações x BRK Ambiental Maranhão:

Foram celebrados entre as partes cinco contratos aditivos destinados a alterar o
valor do crédito concedido à mutuária, colacionando-se, a seguir, o último aditivo (e-fl. 45):
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
23

Hipótese 03: Contrato entre BKR Ambiental – Projetos Ambientais S.A. x BKR
Ambiental – Manso S.A.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
24

Em razão da previsão contratual (AFAC), em 20/12/2017, o valor foi utilizado para o
pagamento de dividendos aos acionistas, conforme se verifica na ata de e-fl. 181:

Hipótese 04: Contrato entre BRK Ambiental Participações x BRK Ambiental Macaé
(e-fl. 286):
O primeiro contrato foi firmado entre a empresa Odebrecht Ambiental S.A. e a BRK
Ambiental Macaé, em 24/12/2015 (e-fl. 280). Após reestruturação societária e alterações
contratuais formalizadas por meio de aditivos, a BRK Ambiental Participações passou a figurar
como nova mutuária, permanecendo a BRK Ambiental Macaé como mutuante do contrato. Ao
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
25
longo da relação contratual, foram celebrados aditivos destinados à alteração do valor e do
vencimento da obrigação.

Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
26

Até o momento, pode-se concluir que:
1. Os contratos analisados:
a. Preveem valores determinados ou limites máximos expressamente
fixados;
b. contêm obrigação de restituição com juros;
c. possuem prazo de vencimento.
2. A liberação em parcelas:
a. está prevista contratualmente;
b. não elimina a definição prévia do principal.
3. Os aditivos:
a. ajustam valor e/ou vencimento;
b. não transformam a natureza jurídica das operações;
c. indicam novos montantes colocados à disposição, quando há majoração.
4. Inexiste:
a. cláusula de reutilização automática do crédito;
b. ausência de prazo;
c. movimentação típica de conta corrente;
d. elementos que caracterizem, por si, crédito rotativo bancário.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
27
Constam ainda dos autos dois documentos relevantes.
O primeiro é o balanço da empresa, que evidencia o registro dos mútuos destinados
a futuro aumento de capital (AFAC) na conta no 1.2.01.01.0003 (e-fl. 479), bem como o registro
dos demais mútuos na conta no 1.2.01.01.0004 (e-fl. 480). Vejamos:

O segundo documento que merece ser reproduzido é o Laudo de Avaliação dos
bens conferidos em integralização do aumento de capital, elaborado pela PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda., aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em setembro de 2020, conforme se verifica a seguir:

Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
28
O Laudo de Avaliação de 30/11/2012, ainda no período em que figurava a empresa
Odebrecht como mutuante dos contratos, consignou (e-fl. 452):

Do exame dos documentos constantes dos autos, em especial do balanço
patrimonial, do Laudo de Avaliação elaborado pela PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais
Ltda., bem como das atas de assembleia, verifica-se que a distinção contábil adotada pela
Recorrente, com o registro dos valores na conta 1.2.01.01.0003 (AFAC – Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital) e na conta 1.2.01.01.0004 (Mútuos), revela tratamento contábil
coerente com a natureza jurídica das operações formalizadas.
No que se refere aos valores registrados na conta 1.2.01.01.0003 (AFAC), observa-
se que tais montantes decorrem de instrumentos contratuais específicos, os quais preveem, de
forma expressa, a possibilidade de conversão dos valores em capital social, circunstância
posteriormente concretizada por meio de aumento de capital aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em setembro de 2020, com base em laudo de avaliação independente
elaborado pela PricewaterhouseCoopers, nos termos da legislação societária aplicável.
Não obstante, até a efetiva deliberação societária e a correspondente integralização
do capital, os valores registrados como AFAC mantiveram as características próprias de operações
de mútuo, conforme demonstrado pelos contratos e atas juntados aos autos, notadamente (i) a
existência de valor determinado ou determinável; (ii) a previsão de prazo; (iii) a obrigação de
restituição; (iv) e a incidência de encargos financeiros.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
29
Não há, portanto, nos documentos analisados, qualquer indício de que tais valores
tenham sido tratados como aportes irrevogáveis de capital desde a sua origem, mas sim como
créditos passíveis de conversão, conforme a vontade societária posteriormente manifestada.
Por sua vez, os valores registrados na conta 1.2.01.01.0004 correspondem aos
demais contratos de mútuo, igualmente formalizados, com identificação de limite de crédito,
liberação mediante solicitação, obrigação de restituição e remuneração pactuada, em consonância
com os instrumentos contratuais analisados, os quais, ao que indicam os elementos constantes
dos autos, também vieram a resultar em aumento de capital.
Dessa forma, a escrituração contábil apresentada corrobora a existência de
operações de mútuo distintas e devidamente individualizadas, afastando a hipótese de confusão
patrimonial ou de tratamento contábil incompatível com a realidade contratual. Ao contrário, os
registros evidenciam a existência de valores certos ou determináveis, vinculados a contratos
específicos, em plena consonância com a qualificação jurídica das operações como mútuos com
valor do principal definido, nos termos do Decreto no 6.306/2007.
No que se refere ao AFAC, verifica-se que não há, nas peças apresentadas pela
Recorrente, fundamento específico que o invoque como causa autônoma para o cancelamento da
autuação. A defesa apresentada está estritamente relacionada à existência de contratos de mútuo
e à sua qualificação como operações de crédito na modalidade fixa.
Dessa forma, embora identificados nos autos elementos associados a AFAC, a
presente manifestação limita-se à análise das operações de mútuo sob a ótica de sua natureza
jurídica, concluindo-se que se trata de mútuo com valor do principal definido, e não de operações
de crédito rotativo, que é a requalificação adotada no lançamento.

Especificidades: Mútuo com Valor do Principal Definido ×
Mútuo Rotativo para fins de IOF/Crédito.
Nos termos da legislação aplicável ao IOF/Crédito, a correta incidência do imposto
pressupõe a identificação da natureza jurídica da operação de crédito, especialmente no que se
refere à existência ou não de valor do principal definido, distinção expressamente contemplada no
Decreto no 6.306/2007.
O mútuo com valor do principal definido caracteriza-se pela fixação, no momento
da contratação, do montante a ser entregue ou colocado à disposição do mutuário, bem como
pela estipulação de prazo de vencimento e, tratando-se de operação onerosa, da taxa de juros
aplicável.
Nessa hipótese, o fato gerador do IOF/Crédito ocorre na data da entrega dos
recursos ou de sua colocação à disposição do mutuário, conforme dispõe o art. 3o, § 1o, inciso I,
do Decreto no 6.306/2007.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
30
Quanto à base de cálculo, o art. 7o, inciso I, alínea “b”, do Decreto no 6.306/2007, é
expresso ao estabelecer que, quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo do IOF/Crédito corresponderá:
- ao valor do principal entregue ou colocado à disposição do interessado; ou
- quando previsto mais de um pagamento, ao valor do principal de cada uma das
parcelas.
Dessa forma, a própria legislação reconhece que a liberação parcelada dos recursos
não descaracteriza a existência de valor do principal definido, limitando-se a modular a base de
cálculo conforme a forma de entrega pactuada.
Assim, havendo definição prévia do montante total do mútuo, ainda que os
recursos sejam disponibilizados em parcelas, a incidência do IOF/Crédito permanece regida pela
sistemática aplicável às operações de crédito fixo, não se convertendo, por esse motivo, em
operação de crédito rotativo.
De modo diverso, o mútuo de valor não definido, também identificado na legislação
como operação de crédito rotativo, ocorre quando o contrato não estabelece, no momento de sua
celebração, o valor do principal a ser efetivamente utilizado pelo mutuário, limitando-se a prever a
disponibilização de um limite de crédito, com possibilidade de utilização e reutilização, total ou
parcial, ao longo da vigência contratual.
Nessa modalidade, o valor do crédito somente se torna conhecido
progressivamente, à medida que o mutuário realiza saques ou utilizações, inexistindo, na origem,
a definição do montante que constitui o objeto da obrigação.
Para essas hipóteses, o Decreto no 6.306/2007 estabelece disciplina específica,
prevendo que a base de cálculo do IOF/Crédito será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês, inclusive nos casos de prorrogação ou renovação do contrato,
conforme dispõe o art. 7o, inciso I, alínea “a”.
A mera estipulação contratual de um limite máximo de crédito, ainda que
acompanhada de prazo de vigência, não se confunde, por si só, com a entrega do objeto do
mútuo. Isso porque, enquanto não houver a efetiva utilização dos recursos, inexiste a
transferência do montante que constitui o objeto da obrigação, elemento essencial do contrato de
mútuo, conforme os arts. 586 e 587 do Código Civil.
Assim, para fins de incidência do IOF/Crédito, a distinção entre mútuo com valor do
principal definido e crédito rotativo não decorre da denominação contratual atribuída pelas
partes, mas da estrutura econômica e jurídica da operação, especialmente da existência ou não de
definição prévia do valor principal e da forma como os recursos são disponibilizados ao mutuário.
Tal distinção é determinante para a correta identificação do momento do fato
gerador e da base de cálculo do imposto, conforme expressamente disciplinado no Decreto no
6.306/2007.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
31

Subsunção do Fato à Norma.
Natureza Jurídica das Operações Contratadas.
A partir da análise dos instrumentos contratuais juntados aos autos, verifica-se que
as operações celebradas pela Recorrente se revestem da natureza jurídica de contratos de mútuo,
nos quais se encontram presentes os elementos essenciais desse tipo contratual, notadamente a
disponibilização de recursos, a obrigação de restituição, a estipulação de prazo de vencimento e a
pactuação de encargos financeiros.
Os contratos examinados preveem, de forma expressa, valores certos ou limites
máximos determinados, ainda que a liberação dos recursos possa ocorrer de forma parcelada,
mediante solicitação da mutuária, circunstância que não desnatura a existência de valor do
principal previamente definido.
Nos termos do art. 3o, § 1o, inciso I, do Decreto no 6.306/2007, o fato gerador do
IOF/Crédito ocorre na data da entrega do montante ou da colocação dos recursos à disposição do
interessado. No caso concreto, os contratos analisados evidenciam que os recursos foram
colocados à disposição das mutuárias por ato positivo do mutuante, ainda que sujeitos a liberação
em parcelas. Assim, a ocorrência do fato gerador vincula-se ao momento da disponibilização dos
valores pactuados, não se renovando mensalmente pela mera existência de saldo devedor.
Definida a natureza das operações como mútuos com valor do principal definido, a
base de cálculo do IOF/Crédito deve observar o disposto no art. 7o, inciso I, alínea “b”, do Decreto
no 6.306/2007, segundo o qual, quando definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
a base de cálculo corresponde ao valor do principal entregue ou colocado à disposição, ou,
quando previsto mais de um pagamento, ao valor do principal de cada uma das parcelas. A própria
legislação, portanto, reconhece que a liberação parcelada não descaracteriza o crédito fixo,
limitando-se a modular a forma de apuração do imposto conforme a estrutura contratual adotada.
As características dos contratos examinados não se amoldam à hipótese normativa
prevista no art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007, aplicável às operações de crédito
sem valor do principal definido, típicas do crédito rotativo. Não se verifica, nos instrumentos
analisados, ausência de definição prévia do montante, possibilidade de reutilização indefinida do
crédito ou estrutura de conta-corrente mercantil. Ao contrário, os contratos apresentam
delimitação do valor máximo, prazo de restituição e encargos incidentes, afastando a aplicação da
sistemática de apuração pelo somatório dos saldos devedores diários
Os aditivos contratuais identificados nos autos têm por objeto, essencialmente, a
alteração do valor do crédito ou do vencimento da obrigação, não implicando a criação de nova
relação jurídica nem a descaracterização do mútuo originalmente pactuado. Nos casos em que
houve majoração do limite de crédito, tem-se novo montante colocado à disposição do mutuário,
com incidência do IOF/Crédito nos termos do art. 3o, § 1o, inciso I, do Decreto no 6.306/2007.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.184 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721237/2021-14
32
Eventual utilização superior ao limite inicialmente pactuado configura excesso de limite, hipótese
expressamente disciplinada pelos arts. 3o, § 1o, inciso V, e 7o, inciso V, alínea “b”, do mesmo
diploma, sem autorizar a requalificação global da operação como crédito rotativo.
A escrituração contábil apresentada pela Recorrente, com registros segregados nas
contas 1.2.01.01.0003 (AFAC) e 1.2.01.01.0004 (demais mútuos), bem como o Laudo de Avaliação
elaborado pela PricewaterhouseCoopers e as atas societárias juntadas aos autos, corroboram a
existência de operações de mútuo individualizadas, vinculadas a contratos específicos. Tais
registros evidenciam valores determinados ou determináveis e não revelam tratamento contábil
típico de operações de crédito rotativo, reforçando a qualificação jurídica das operações como
mútuos com valor do principal definido.
Diante da subsunção dos fatos às normas aplicáveis, conclui-se que as operações
analisadas se enquadram na hipótese de mútuo com valor do principal definido (crédito fixo),
regida pelo art. 7o, inciso I, alínea “b”, do Decreto no 6.306/2007, sendo inadequada a
requalificação promovida no lançamento para a modalidade de crédito rotativo.
Consequentemente, mostra-se indevida a aplicação da base de cálculo apurada
pelo somatório dos saldos devedores diários, devendo o IOF/Crédito ser exigido, quando cabível,
segundo a sistemática própria das operações de crédito fixo.

Conclusão.
Ante o exposto, com as devidas vênias, divirjo do i. Relator para reconhecer a
inadequação da requalificação promovida no lançamento e, por conseguinte, afastar a aplicação
da sistemática de crédito rotativo, devendo o IOF/Crédito, quando cabível, ser exigido
exclusivamente segundo a sistemática própria das operações de mútuo com valor do principal
definido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1437
DF CARF MF
Original